Tribunal: TCU
Processo: 009.744/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11195/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o papel do denunciante consiste em iniciar a ação fiscalizatória, quando, então, o próprio Tribunal toma o curso das apurações; Considerando inexistir para o denunciante, a não ser que admitido como interessado, prerrogativa de comparecer aos autos para a defesa de seus pontos de vista; Considerando que o processo foi julgado por meio do Acórdão 1547/2021-TCU-Plenário que não conheceu da denúncia por não atender integralmente os requisitos de admissibilidade; Considerando que os recorrentes demonstram mero inconformismo com o entendimento adotado por esta Corte; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, parágrafo único, e 48 da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, 146, 282, 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do pedido de reexame interposto pelos autores da denúncia (identidades preservadas nos termos do art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992), contra o Acórdão 1547/2021-TCU-Plenário , em razão da ausência de legitimidade dos denunciantes, e em dar ciência aos recorrentes e aos órgãos/entidades interessados do teor desta decisão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.744/2021-5 (DENÚNCIA) 1.1. Recorrentes: Mariza Santos Cabral (XXX.124.407-XX); Alexandre Oliveira de Magalhaes (XXX.349.017-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município do Rio de Janeiro - RJ. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.